Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715606-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, ANDRE SEIBERT AGRAVADO: PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0742795-05.2023.8.07.0001, liberou a quantia penhorada em favor do executado, determinando-se a expedição de alvará. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Foi dado provimento dado ao AGI n° 0750734-05.2024.8.07.0000 para determinar a apreciação dos seguintes pontos constantes da impugnação ao cumprimento de sentença: (i) faturas de água e energia elétrica que se referem a consumo por meses posteriores à entrega das chaves em 14/02/2020; (ii) cobrança, em tese, de IPTU que excede ao período de locação; (iii) cômputo de aluguel integral relativo ao mês de fevereiro/20, quando deveria se dar de forma proporcional; (iv) excesso de cobrança quanto aos honorários sucumbenciais. Diante da reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, é de se liberar a quantia penhorada nestes autos em favor do executado. EXPEÇA-SE alvará de transferência em favor do executado para recebimento do valor bloqueado ao id 223253426. Após, venham conclusos para nova apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas. Irresignado, alega o agravante que o Juízo de origem determinou o desbloqueio do valor constrito, determinando a expedição de alvará, antes de reapreciar a impugnação e realizar um juízo de mérito. Entende que essa “medida antecipa efeitos de uma decisão que ainda não foi proferida, colocando em risco a utilidade da execução e o direito do exequente, ora agravante, de ver satisfeita sua pretensão podendo causar prejuízo irreversível ao exequente”. Argumenta que o levantamento dos valores pelo executado, antes do julgamento da impugnação, pode frustrar a execução, haja vista a dificuldade na restituição dos valores caso sejam levantados. Sustenta que, diante do risco de dano irreparável, deve o processo originário ser suspenso temporariamente, a fim de evitar que ocorram atos processuais que possam esvaziar o objeto do recurso. Desse modo, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado a suspensão da eficácia da decisão que autorizou o desbloqueio e levantamento de valores e suspender o curso do processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 71026980). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Com efeito, ao menos nessa análise superficial dos autos, verifico a verossimilhança nas alegações do agravante, no sentido de que a liberação dos valores bloqueados em favor do executado pode vir a frustrar a execução. Isso porque, ao contrário do que consignado pelo juízo de origem, o acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento 0750734-05.2024.8.07.0000 foi no sentido de que o juízo de origem, ao reiterar a rejeição da impugnação com base em contradição comportamental, descumpriu o que foi decidido anteriormente pelo Tribunal (AGI 0715798-51.2024.8.07.0000, acórdão no 1878255) configurando, em tese, desrespeito à autoridade da decisão superior e ausência de prestação jurisdicional adequada. Em consequência, foi determinado naqueles autos que o magistrado de origem apreciasse os temas referentes a: “faturas de água e energia elétrica que se referem a consumo por meses posteriores à entrega das chaves em 14/02/2020; (ii) cobrança, em tese, de IPTU que excede ao período de locação; (iii) cômputo de aluguel integral relativo ao mês de fevereiro/20, quando deveria se dar de forma proporcional; (iv) excesso de cobrança quanto aos honorários sucumbenciais”. Em sendo assim, considerando-se que o juízo de origem ainda não se manifestou sobre os temas mencionados no agravo de instrumento acima indicado, considero que o levantamento dos valores bloqueados se revela temerário, mostrando-se presente o perigo de dano irreparável, visto que pode ser frustrada a efetividade da execução, comprometendo-se o resultado útil do processo. Ante o exposto, e tendo em vista a probabilidade do direito reclamado pelo agravante, além da presença de risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que determinou o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator